Tribunal: STF
Processo: ARE 1463291
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Município do Rio de Janeiro contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta violação ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional, bem como por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado 279 da Sumula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



     



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA AS PARTES DEVEM COMPROVAR O QUE ESTABELECE O ART. 5º, V, “a” e “b” DA LEI 7.347/1985. NA PRESENTE DEMANDA A ASSOCIAÇÃO AUTORA NÃO NECESSITA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E A LISTA DESTES JUNTADA À INICIAL, TENDO EM VISTA QUE NÃO SE TRATA DE DEMANDA COLETIVA PARA DEFESA DE SEUS ASSOCIADOS, NÃO SE APLICANDO O RE Nº 573232/SC, JULGADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, A ASSOCIAÇÃO AJUIZOU A AÇÃO EM DEFESA DE DIREITO DIFUSO QUE NOS TERMOS DO ART. 81, PARÁGRAFO ÚNICO, I DO CDC SÃO OS TRANSINDIVIDUAIS, DE NATUREZA INDIVISÍVEL, DE QUE SEJAM TITULARES PESSOAS INDETERMINADAS E LIGADAS POR CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO. TRATA-SE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL E NÃO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. ENTENDIMENTO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO.



    O recorrente alega violação ao art. 5º, XXI, da Constituição Federal sustentando que “para que as Associações possam ingressar em juízo na defesa de seus associados, por se tratar de representação processual, afigura-se imprescindível que os filiados autorizem expressamente a propositura da ação coletiva.”



    É o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, que o Tribunal de origem, ao analisar lei infraconstitucional e examinar o conjunto fático-probatório, reconheceu a legitimidade ativa da ora recorrida. Em decorrência disso, deu provimento à apelação da Associação anulando a sentença que havia julgado extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual uma vez que a petição inicial não continha a devida autorização expressa dos associados para a propositura da presente demanda.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor:



    Com efeito, para a propositura da ação civil pública as partes devem comprovar o que estabelece o art. 5º, v, “a” e “b” da lei 7.347/1985. 



    Nesse sentido, a lei da ação civil pública prevê dois requisitos para configurar a legitimidade ativa ad causam das associações, in verbis:



    [...]



    Na presente demanda a associação autora não necessita de autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial, tendo em vista que não se trata de demanda coletiva para defesa de seus associados, não se aplicando o RE nº 573232/SC, julgado sob o rito da repercussão geral. 



    [...]



    Na hipótese dos autos, a associação ajuizou a ação em defesa de direito difuso que nos termos do art. 81, parágrafo único, I do CDC são os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. In verbis:



    [...]



    Assim, deve-se verificar a presença desses dois requisitos: a pré-constituição, que consiste na existência da Associação há pelo menos um ano antes da data da propositura da ação, e a pertinência temática, com a inclusão entre seus fins institucionais, da proteção ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, por infração da ordem econômica, à ordem urbanística, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ao patrimônio público e social. É ver: 



    [...]



    Como no caso em tela trata-se de substituição processual e não de representação processual, não se aplica o decidido no RE nº 573.232/SC. 



    Destarte, porquanto não examinou com extrema perfeição os fatos, a sentença ora guerreada merece modificação. 



    Sem mais considerações, conheço e voto pelo provimento ao recurso para anular a sentença determinando o prosseguimento do processo.



    Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do que articulado pelo recorrente, passaria, necessariamente, pela interpretação de legislação infraconstitucional, bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento dos fatos e das provas constante nos autos.



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS CONCURSOS PARA CARTÓRIOS - ANDECC. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. ART. 5º, XXI, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. PRETENSÃO DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGADA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RETRATAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE DE DECISUM BASEADO EM IDÊNTICO FUNDAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. Não gera preclusão a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário pela Presidência desta Corte que, diante dos argumentos expostos no recurso de agravo regimental, anteriormente interposto, baseada no mesmo fundamento da decisão ora agravada, determinou à Secretaria Judiciária a distribuição do recurso para melhor análise da questão pelo Ministro Relator. Precedente. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao debate sobre a legitimidade ativa para a propositura da ação civil pública, demandaria o reexame de fatos e provas constante dos autos, além da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 7.347/85 e 13.004/2014), o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 279 do STF. 



    3. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 82 da repercussão geral, que versa sobre situação diversa da discutida nos presentes autos. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública.



    (ARE 1.273.187 Agr Segundo, ministro Edson Fachin, DJe de 15 de junho de 2021 - com meus grifos)



    Destaco, ademais, que o RE 573.232, enquadrado no Tema n. 82 da repercussão geral, não é aplicável ao presente caso, uma vez que o paradigma se relaciona às ações coletivas sob o rito ordinário, não abrangendo as ações civis públicas, que seguem rito próprio. Nesse contexto, menciono o seguinte julgado:



     



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA 848. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 



    2. O órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou a legislação, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal. 



    3. Acerca da necessidade de comprovação do vínculo associativo com o IDEC, a questão se restringe aos limites subjetivos da coisa julgada, cuja repercussão geral foi afastada no julgamento do ARE 901.963-RG (Tema 848, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI). 



    4. Não se aplica à presente hipótese o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no Tema 82 da Repercussão Geral, tendo em vista que se trata de ação civil pública, e não de ação coletiva ordinária. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).



    (ARE 1.380.659 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º de agosto de 2022 - com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente